Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746897-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO CANDIDO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Popular que lhe move MARCIO CANDIDO DE CARVALHO (proc. no 0705151-79.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu o pedido de tutela provisória a fim de determinar ao ora agravante e à litisconsorte passiva (TERRACAP) que comprovem, no prazo de 30 (trinta) dias, “a efetivação das ações fiscalizatórias e judiciais tendentes à coibição da lesão ambiental ocorrida na região mencionada na inicial”, como também apresentem, no mesmo prazo, “cronograma de ação fiscalizatória tendentes à remoção de muros, cercas e edificações não habitadas ou invasões recentes na região”. Aduz o agravante, em preliminar, que o polo passivo da ação deve ser composto por todos os responsáveis diretos pelos atos de invasão e grilagem de terras públicas descritos na inicial da ação, bem como pelas edificações ali erigidas, nos termos do art. 6o da Lei no 4717/65 (Ação Popular); que não possui competência funcional para qualquer ato fiscalizatório embasado em lesão ambiental e que tal competência cabe ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, que não compõe o polo passivo da ação. Entende que houve equívoco na r. decisão quanto à determinação de que a agravante comprove que adotou ações judiciais tendentes à coibição da lesão ambiental, a uma, porque o direito de ação é faculdade jurídica e, a duas, porque está ocorrendo intensa fiscalização na área litigiosa, o que afasta a necessidade de intervenção judicial provocada pelo agravante. Quanto à matéria de fundo, destaca que a decisão agravada usurpou da Administração a competência de programar de acordo com o diagnóstico próprio elaborado pelos órgãos de fiscalização e com isso interferiu no pleno exercício da discricionariedade técnica executiva, típica do planejamento das atividades de fiscalização. Assevera que esse tipo de juízo é função exclusiva dos órgãos competentes e deslocá-lo para o Poder Judiciário fere a noção jurídica de especialização funcional e o princípio da separação dos Poderes do Estado. Colaciona julgados a embasar sua tese. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e a título de risco de dano, a determinação de adoção de cronograma sem baliza temporal a embaraçar a boa condução técnica da política de fiscalização do solo. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada em sua integralidade, indeferindo-se o pedido de tutela antecipada de urgência. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal contra a r. decisão concessiva de tutela de urgência, que imputou ao agravante e à litisconsorte passiva TERRACAP duas obrigações, a saber: 1) “comprovar a efetivação das ações fiscalizatórias e judiciais tendentes a coibição da lesão ambiental ocorrida na região mencionada na inicial” e, 2) “apresentar nos autos, em trinta dias, cronograma de ação fiscalizatória tendentes (sic) no mínimo à remoção de muros, cercas e edificações não habitadas ou invasões recentes da região”. Preliminarmente, o agravante sustenta o descabimento da ordem judicial que lhe foi imposta, por não deter poderes de fiscalização ambiental. Sem razão o agravante. Na hipótese dos autos, o autor/agravado alega, em sua inicial, que os réus – Distrito Federal e TERRACAP, se omitem no combate à práticas contra o meio ambiente, em especial pela ocupação desenfreada de áreas públicas, localizadas em mananciais de proteção ambiental situadas na Ponte Alta Norte, Gama-DF. Veja-se, portanto, que a premissa constante na inicial da ação baseia-se na omissão ou na fiscalização deficiente do Poder Público, ensejadoras dos danos ambientais demonstrados em prova suficiente ao juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência. Nesse quadrante, é de se ressaltar que o agravante, ainda que não possua poderes diretos de fiscalização, é responsável pela política de proteção ao meio ambiente e poderá ser considerado solidariamente responsável pela ocorrência de danos ambientais (art. 3o, IV, da Lei 6938/81), na hipótese de omissão ou atuação deficiente quanto à fiscalização ambiental, pois é da competência comum de todos os entes políticos “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, nos termos do inciso VI do art. 23 da Constituição Federal. A mesma premissa se aplica ao argumento de que todos os invasores/grileiros deveriam ser chamados a integrar o polo passivo da lide. Como bem observado pelo MM. Juiz a quo, o que se tem em discussão na ação em tela são os atos comissivos (em tese, insuficientes) ou omissivos praticados pelo Poder Público “especialmente relacionados à tutela do meio ambiente e fiscalização edilícia”, sendo certo, portanto, que o objeto da ação diz respeito à alegada ineficiência da Administração, que imbuída do poder de polícia, não o está exercendo a contento. Nesse passo, os prejuízos causados por atos praticados pelos invasores poderão ser perseguidos em ação própria a ser promovida pelos entes públicos responsáveis, se assim entenderem e, de sua parte, quem estiver em situação regular não será prejudicado por eventual resultado da demanda. Tal lógica refuta, de igual forma, as alegações de que a r. decisão agravada interferiu no direito de ação do agravante, como faculdade jurídica, e que desconsiderou a “intensa fiscalização na área litigiosa”. Com efeito, a ordem cominatória se deu sob o prisma da necessidade de que o ente público comprove as alegadas ações fiscalizatórias e judiciais tomadas com a finalidade de coibir os danos ambientais na região, razão pela qual não se verifica qualquer interferência no direito de ação do agravante. Quanto à intensa fiscalização na área litigiosa, a questão é matéria de mérito, no qual o agravante, sob o pálio do contraditório, poderá comprovar com amplitude o alegado. Para o momento processual em debate – tutela de urgência, suficiente a probabilidade do direito e o risco de dano grave demonstrada nos autos, consistente no laudo pericial de ID 70137029 dos autos de origem, o qual comprova o avanço, ao longo dos anos, de ocupação irregular de área pública, com parte das construções de características urbanas em zona rural de uso controlado. Por fim, não há se falar em usurpação de competência. Isso porque, mais uma vez, a ação lastreia-se na alegada omissão do Poder Público em efetivar ações inibitórias contra ocupações irregulares, cujo resultado é a degradação ambiental da região. Uma vez verificado, em juízo de cognição sumária, que há a omissão estatal, dado o resultado danoso demonstrado, cabe ao Judiciário, uma vez provocado, determinar ao ente público responsável que tome as medidas necessárias a fim de obstar os danos que emergem de sua omissão, sem que isso represente ingerência no diagnóstico e na programação tomada pelos órgãos de fiscalização, porquanto, se existentes, mostraram-se, em tese, ineficientes. Ante o exposto, à vista da ausência de seus requisitos (parágrafo único do art. 995 do CPC), INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2020 17:59:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator